Tribunal: STF
Processo: Rcl 42141
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo 0000273-54.2020.5.14.0004, em curso no Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, determinando, em consequência, que sejam aplicados à reclamante, ora embargante, os critérios de pagamento inerentes à fazenda pública.
    A embargante sustenta, em síntese, que não ficou claro na decisão embargada se os efeitos do julgado são inter partes ou erga omnes, ou seja, se a utilização dos critérios de pagamento inerentes à fazenda pública “foi aplicado ao ato que fora cassado com a decisão, ou a todas as decisões que venham a confrontar esse entendimento”. Argumenta que “já foram propostas DIVERSAS reclamações, sendo todas deferidas e os Doutos Juízos de 1º Grau e também das 2 (duas) Turmas do e. TRT da 14ª Região, têm mantido a negativa de aplicação do regime de precatório à Reclamante, por entender que a extensão do efeito das decisões de reclamação, são apenas àquele processo reclamado” (doc. 16, fl. 1). Requer, ao final, o provimento dos embargos declaratórios.  
    É o breve relato do necessário. Decido.
    Busca-se, por meio destes embargos, seja sanada suposta obscuridade na decisão embargada, em razão da alegada dúvida quanto à extensão dos efeitos do julgado. 
    Presente esse contexto, observo que o Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
    Inexiste a alegada obscuridade a ser suprida, pois, conforme se observa da leitura do ato embargado, determinou-se tão somente a cassação da decisão proferida na Ação Trabalhista 0000273-54.2020.5.14.0004, em curso no Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. Trata-se, portanto, de julgamento com efeitos inter partes, fundado em decisões dotadas de efeito vinculante, sendo indevida a tentativa de lhe atribuir eficácia erga omnes. 
    Por todo o exposto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente